Tribunal: TJDFT
Processo: 0733680-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733680-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY OLIVEIRA DOS SANTOS em face da Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da Secretaria De Estado De Educação Do Distrito Federal ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança n. 0714410-59.2024.8.07.0018, indeferiu a liminar pleiteada para que o Agravante possa cumulação de cargos de Escriturário do BRB e foi aprovado em concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica, nos seguintes termos (ID 62862227): II – WESLEY OLIVEIRA DOS SANTOS pede liminar em mandado de segurança para que seja permitida cumulação de cargos. Segundo o exposto na inicial, o impetrante é Escriturário do BRB e foi aprovado em concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica. Diz que a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos emitiu ato contrário à cumulação dos cargos. Alega que a CF permite a cumulação de cargo docente com outro técnico ou científico. Sustenta que o cargo de Escriturário do BRB é de natureza técnica e, por isso, pode ser cumulado com o de professor. Na decisão ID 205062244 foi declarada incompetência deste Juízo e encaminhado o processo ao TJDFT. Na decisão ID 205643722 o Relator do mandado de segurança determinou a exclusão da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL do polo passivo, com retorno dos autos a este Juízo. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A CF, em seu art. 37, XVI, estabelece o primado da inacumulabilidade de cargos públicos remunerados, ao mesmo tempo em que define as hipóteses excepcionais em que se autoriza essa cumulação: XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; No caso, o impetrante exerce o cargo de Escriturário do BRB e pretende exercer de forma cumulada o cargo de Professor de Educação Básica A análise da Administração sobre a questão concluiu pela impossibilidade de cumulação, nos seguintes termos (ID 205060433): WESLEY OLIVEIRA DOS SANTOS declara exercer o cargo de Escriturário no Banco de Brasília, com admissão em 01/03/2016, 40 horas semanais, das 8h30 às 17h30. O candidato foi nomeado no DODF no 43-B, de 14/06/2024, para o cargo de Professor de Educação Básica - Administração, 40 horas semanais, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF. No que toca à natureza dos cargos, conclui-se pela ILICITUDE da acumulação de cargos, considerando que a acumulação de cargos não se enquadra nas exceções contidas nas alíneas dos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal e, ainda, nos incisos I, II e III do artigo 46 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011. Nos termos do inciso II do artigo 46 da Lei Complementar no 840, é possível a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico e, ainda, conforme o § 1o do mesmo artigo, “presume-se como cargo de natureza técnica ou científica para os fins do inciso II, qualquer cargo público para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.” A acumulação de cargos não pode prevalecer, tendo em vista que o cargo de Escriturário exige o ensino médio como requisito de ingresso e as funções desenvolvidas são administrativas, não caracterizando, portanto, cargo técnico ou científico. No que se refere à compatibilidade de horários, em análise preliminar, o candidato NÃO atende às exigências da acumulação de cargos, em razão de sobreposição de horários. Como se vê, foram apontados dois fundamentos para se reconhecer a impossibilidade de cumulação: a) ausência de caráter técnico do cargo de Escriturário; e b) incompatibilidade de horários. A CF, como visto, admite a cumulação de cargo de professor com outro técnico ou científico. De acordo com o art. 46, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, “presume-se como cargo de natureza técnica ou científica, para os fins do inciso II, qualquer cargo público para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional”. No caso, o cargo de Escriturário exercido pelo impetrante tem como requisito formação apenas de nível médio, e não superior. Além disso, não se exige formação técnica específica para seu provimento, visto que suas atribuições são de cunho estritamente administrativo. Em vista disso, não há como se reconhecer como “técnico ou científico” o cargo de Escriturário para fins de cumulação, segundo os termos da lei. O fato de o impetrante exercer função de gerente de equipe no BRB, por sua vez, mostra-se irrelevante, visto que, nos termos da CF, o requisito para cumulação deve ser verificado a partir das condições objetivas do cargo ocupado, e não da função em concreto exercida pelo agente público em algum período específico. Em caso similar, assim já decidiu o TJDFT: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. PROVA TESTEMUNHAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL E TÉCNICO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Dispensável a produção de prova testemunhal quando incontroversa a questão que se pretende demonstrar. Agravo Retido não provido. 2. A acumulação do emprego de técnico bancário exercido no Banco do Brasil S.A com o cargo de professor da rede pública do Distrito Federal deve ser vedada, porque ausente a excepcionalidade prevista no art. art. 37, XVI e XVII, da Constituição Federal. 3. Agravo Retido conhecido, mas não provido. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 846840, 20110110560269APC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Revisor(a): ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 10/2/2015. Pág.: 177). No tocante à compatibilidade de horário, o impetrante alega apenas que não teve oportunidade para apresentar informações a respeito do tema. Não é o caso, contudo, de se reconhecer ilicitude do ato impugnado em razão de possível cerceamento de defesa. A incompatibilidade de horários foi reconhecida a partir da verificação de que ambos os cargos a serem cumulados estão sujeitos à jornada de 40 horas semanais, o que torna inviável o exercício simultâneo das funções. Com isso, conclui-se não ter sido demonstrada a relevância do fundamento invocado pela parte impetrante. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público. O Agravante informa que impetrou mandado de segurança na origem buscando acumular o cargo de escriturário no BRB – Banco de Brasília S/A, e o cargo de Professor de Educação Básica, uma vez que a Presidenta da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos concluiu pela ilicitude da acumulação pretendida, sob o argumento de não se enquadrar nas exceções contidas nas alíneas dos inc. XVI e XVII do art. 37 da CF assim como nos incisos I, II e III do artigo 46 da LC 840/2011. O Agravante alega que é escriturário no Banco de Brasília S/A e foi nomeado para o cargo de Professor de Educação Básica, conforme Diário Oficial do DF - Edição Extra No 43-A, publicado em 14 de junho de 2024. Solicitou a acumulação administrativamente, o que foi negado pela autoridade, acarretando a impetração do mandado de segurança na origem. Afirma que a CF/88 veda a acumulação de cargos, prevendo exceções nas alíneas dos inc. XVI e XVII do art. 37, bem como nos inc. I, II e III do art. 46 da LC no 840/2011. Argumenta que a atribuição de natureza técnica ou científica a um cargo depende das atividades concretas e cotidianas que necessariamente o agente tem de executar no desempenho daquele múnus público, bem como depende do rol de conhecimentos que dele se exige, pois são indispensavelmente aplicados no exercício das atribuições legais, diferentemente dos provimentos meramente administrativos para desempenho de atribuições generalistas. O Agravante afirma que o cargo de escriturário bancário ultrapassa atribuições generalistas ao exigir conhecimentos específicos acerca das normas do sistema financeiro nacional e do BACEN, legislação trabalhista, legislação comercial, bem como legislação fiscal e tributária, frise-se, incomuns à graduação básica. Entende existir compatibilidade de horários, informando que não foi oportunizada oportunidade para demonstrar compatibilidade de horários ou qualquer prazo para realizar ajuste no seu quadro. Por derradeiro, afirma que o Art. 7, inc. III da Lei 12.016/2009 prevê a possibilidade de concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança, alegando que o fumus boni iuris, porquanto há tese juridicamente respaldada de que o cargo de escriturário bancário possui caráter técnico, sendo lícita, portanto, a acumulação com o pretendido cargo de professor. Alega que há prazos a serem cumpridos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a cunho de realizar os procedimentos necessários referentes ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva. Não há pedido de tutela antecipada de urgência em sede de agravo, pois o Agravante se refere na peça aos requisitos de liminar em mandado de segurança. No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida. As custas do recolhimento de preparo foram recolhidas (ID 62862229). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, tempestivo, bem como a petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas do recolhimento de preparo foram recolhidas (ID 62862229). Da tutela de urgência A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem, de maneira concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso não se observam os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Não há pedido específico nos itens “a”, “b” e “c” da peça de agravo, pois o item “a” menciona apenas o recebimento do recurso, sem mencionar a natureza do pedido de tutela. O Agravante menciona a tutela apenas na nomenclatura do agravo de instrumento na página 1 da peça, e desenvolve argumentação relativa ao mérito. Ainda que se aplicasse o Art. 322, 2o do CPC e se considerasse o conjunto da postulação e a boa-fé, o Agravante se valeu da reprodução dos requisitos apresentados para a impetração do mandado de segurança, não observando que o agravo de instrumento é um recurso com sistematização própria. Ao se observar a peça de agravo, percebe-se que o pedido é satisfativo, pois a tutela pretendida se confunde com o que o Agravante busca ao final, que é o reconhecimento da acumulação dos cargos. Além disso, em regra, a Constituição Federal proíbe a acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções públicas, de modo que a excepcionalidade deve ser devidamente comprovada. É o que se verifica nas seguintes hipóteses: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; Aparentemente existe incompatibilidade de horários, na medida em que ambos os cargos estão sujeitos a 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com a declaração acostada no ID 205058236 (origem) e a regra do edital especificando a natureza do cargo (ID 205058243 na origem). Além disso, existe controvérsia sobre o caráter técnico do cargo de Escriturário, uma vez que o Art. 46, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 define cargo de natureza técnica ou científica “qualquer cargo público para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional”. Nesse sentido, verifica-se que o cargo de escriturário exercido pelo impetrante tem como requisito formação apenas de nível médio, e não superior, discutindo-se, portanto, a formação técnica, uma vez as atribuições, como mencionado na decisão agravada, são administrativas. A conceituação do cargo técnico ou científico, para fins da acumulação permitida pelo texto constitucional, impõe que as atribuições do cargo exijam conhecimentos profissionais especializados para o seu desempenho ou conhecimentos de uma área específica do saber, a exemplo do técnico de enfermagem, do técnico em contabilidade, dentre outros. Não se deve observar apenas a nomenclatura do cargo ocupado, mas as atribuições inerentes ao cargo para afastar qualquer incerteza quanto à sua natureza (STF. 1a Turma. RMS 28497/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 20/5/2014. Info 747). Na mesma direção, posiciona-se a jurisprudência do próprio TJDFT, consolidada no enunciado da Súmula no 6: "A acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal só é possível quando o cargo dito técnico exigir prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento" A Administração Pública se submete ao princípio da legalidade estrita, somente podendo agir segundo os ditames legais, de modo que, não havendo compatibilidade, em tese, entre os cargos exercidos pelo recorrente, aliada ao questionamento sobre exercício de cargo técnico ou científico, entendo que o direito sustentado pelo Agravado não demanda apreciação imediata, por meio da tutela pretendida, sendo necessária mínima dilação. Pelo exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2024 16:24:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador